Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA POSSE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E BUSCA E APREENSÃO DAS ARMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E CONDENAÇÃO. BOA-FÉ. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Incontroverso nos autos que o embargante ainda aguardava a decisão do segundo recurso administrativo por ele interposto contra a decisão da autoridade policial que cassara as autorizações para a posse das armas quando foi surpreendido com a busca e apreensão em sua residência, afasta-se a tipicidade da conduta, vez que demonstrada a sua boa-fé e a ausência de dolo na conduta.
2. No caso concreto, verifica-se a ausência da tipicidade material, entendida esta como a efetiva violação ao bem jurídico tutelado, pois o recorrente guardava as armas de uso permitido em seus domicílios (casa, empresa e fazenda), sem oferecer risco à incolumidade pública, enquanto exercia seu direito constitucional de insurgência contra a decisão administrativa, nos termos do artigo 57, da Lei no 9.784/1999.
3. Embargos infringentes conhecidos e providos para dar prevalência ao voto minoritário.